Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILTON CESAR COSTA PEREIRA – ME e ILTON CESAR COSTA PEREIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 70111231). Brasília, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411